Tribunal: STF
Processo: Rcl 80206
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Roberto Vieira de Lima para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 4ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra que o reclamante atingiu, em 3/4/2023, os requisitos objetivo e subjetivo para o benefício de progressão ao regime aberto.



    Expõe que o juízo reclamado decidiu — em ato padrão, idêntico ao de outros processos de execução penal, sem qualquer análise do caso concreto — pela realização do exame criminológico, como condição para a concessão do benefício, mesmo o reclamante tendo realizado o Relatório de Acompanhamento de Pena — RAP, com laudo favorável (projeto-piloto da unidade em questão). 



    Alega que a decisão que determinou a realização do exame criminológico não ostenta fundamentação idônea, tratando-se de mero “despacho padrão”.



    Segundo diz, o único fundamento, relacionado à execução do sentenciado, invocado pela decisão, é a afirmação de “apenado reincidente, faltoso, com longa pena a cumprir”, indicando-se, portanto, que a decisão teve por base a gravidade abstrata do delito atribuído ao reclamante.



    Sustenta que a infração à Súmula Vinculante 26 salta aos olhos, sendo imperiosa a cassação da decisão judicial que a violou.



    Argumenta que o reclamante aguarda decisão sobre seu pedido de progressão ao regime aberto desde 3/4/2023, e tal demora se deve, exclusivamente, à inércia estatal em providenciar o exame criminológico. 



    Aduz não ter a unidade prisional meios ou pessoal técnico suficientes para a realização do exame criminológico, de maneira que o apenado não pode ser penalizado pela ineficiência do Estado. 



    Assevera causar estranheza e afronta aos princípios constitucionais a exigência superveniente de novo exame criminológico, após já ter sido acolhida a metodologia do RAP.



    Sustenta que o indeferimento sistemático dos RAPs e a exigência de exames criminológicos com base exclusiva no tipo penal ou no tempo de pena contrariam o espírito e a letra da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), notadamente o art. 10, que garante acompanhamento da execução penal por equipe técnica multiprofissional. 



    Afirma não ser admissível que, por insuficiência de pessoal técnico ou por automatismo decisório, o Estado imponha um regime mais severo do que o que se mostra compatível com a evolução do apenado. 



    Daí por que seria imprescindível que os RAPs sejam reconhecidos como instrumentos válidos, eficazes e suficientes para subsidiar decisões judiciais, especialmente em cenários de escassez estrutural. 



    Ressalta que o decurso de tempo desde o requerimento da progressão de regime – mais de dois anos, desde 3/4/2023 – extrapola qualquer parâmetro legal ou razoável, violando frontalmente os princípios da razoabilidade, celeridade processual e dignidade da pessoa humana. 



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do exame criminológico do reclamante, garantindo-se que a análise do requisito subjetivo se dê apenas e tão somente mediante a requisição do RAP. 



    Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão que determinou, de forma não fundamentada, genérica e idêntica à de outros processos, a realização de exame criminológico, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a concessão do benefício de progressão ao regime aberto se dê apenas e tão somente mediante a requisição do Relatório de Acompanhamento de Pena.



    Requisitei prévias informações ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, que as prestou por meio do Ofício 9.836/2025-STF (doc. 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Execução Penal. Progressão de regime. Suposta violação à Súmula Vinculante nº 26. Exigência de exame criminológico adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Demora da Administração Pública na realização do exame criminológico. Realização do exame criminológico para progressão de regime que passou a ser obrigatória com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Aplicação imediata da norma processual penal. Princípio tempus regit actum. 



    Parecer pela improcedência da Reclamação, com a recomendação de que o exame criminológico seja feito com a devida urgência (doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece procedência.



    No caso sob análise, o reclamante, condenado a mais de 29 anos de reclusão, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico, nestes termos:



    Vistos.



    Cuida-se de pedido de progressão em que o Ministério Público requer a realização de exame criminológico. 



    Tratando-se de apenado reincidente, faltoso, com longa pena a cumprir (até 2030), e que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa (homicídio), além de crime de tráfico de drogas, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário. 



    Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1.º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo. 



    Tendo em conta a ausência de quesitos da Defesa (fl. 1116), requisite-se desde logo o exame à unidade prisional.



    [...] (doc. 5, p. 5).



    Conforme se verifica, o juízo reclamado anotou que o reclamante é reincidente, faltoso, com longa pena a cumprir (até 2030), e que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa (homicídio), além de crimes de tráfico de drogas.



    Diante disso, entendeu necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resumiria ao mero comportamento carcerário.



    A propósito, ressalto que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024 — que tornou obrigatória a realização do exame criminológico em todas as hipóteses de progressão de regime — esta Suprema Corte já admitia a possibilidade de o juízo da execução requisitar, por decisão fundamentada, a realização de exame criminológico para esse fim.



    Assim, observo que, no caso, o juízo reclamado, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante — condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de tráfico de drogas por duas vezes — está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. A realização do exame criminológico permanece viável nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional.



    3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no histórico prisional conturbado do apenado.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 239.311 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/6/2024).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado não violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator